Tribunal: TJPA
Processo: 0811894-36.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2024-08-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0811894-36.2024.8.14.0000

PACIENTE: ERICO DE ABREU SILVA

AUTORIDADE COATORA: 1 VARA CÍVEL E CRIMINAL DA COMARCA DE TAILÂNDIA-PA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

Processo nº
0811894-36.2024.8.14.0000

Órgão Julgador:
Seção de Direito Penal

Recurso:
Habeas Corpus
Liberatório com pedido de liminar

Comarca:
Tailândia

Impetrante: Adv.
Eduardo Batista Ferro e outro
.

Impetrado: MM. Juízo de Direito da 1ª Vara Cível e Criminal da Comarca de Tailândia.

Paciente:

Erico de Abreu Silva

Procurador(a) de Justiça: Dr. Hezedequias Mesquita da Costa.

Relator:
Des
. Leonam Gondim da Cruz Júnior

EMENTA:

HABEAS CORPUS
. HOMICÍDIO QUALIFICADO
.
SUPOSTO CONSTRANGIMENTO ILEGAL, POR ALEGADA INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS E DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PARA A PRISÃO CAUTELAR DO PACIENTE. IMPROCEDÊNCIA.
A decisão que manteve a prisão preventiva do paciente encontra-se devidamente fundamentada, tendo
a autoridade coatora afirmado que não ocorreu nenhuma modificação no contexto fático que ensejou o decreto preventivo do paciente, continuando a existir a necessidade de se garantir a ordem pública e a conveniência da instrução processual, não tendo a parte impetrante acostado a este writ a decisão que inicialmente impôs a medida extrema ao paciente, para que fosse averiguado, de forma mais minuciosa, a necessidade da custódia imposta, tendo trazido apenas a sentença de pronúncia que manteve a prisão dele pelos mesmo motivos existentes à época da medida preventiva.

WRIT
DENEGADO. DECISÃO UNÂNIME
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de HABEAS CORPUS, ACORDAM os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à UNANIMIDADE de
votos, remédio conhecido e ordem denegada.

Plenário Virtual da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e sete dias do mês de agosto do ano de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de ordem de
Habeas Corpus
liberatório, com pedido de liminar, impetrado em favor de
Erico de Abreu Silva
, contra ato do MM. Juízo de Direito da 1ª Vara Cível e Criminal da Comarca de Tailândia/Pa.

Consta da impetração que
o paciente foi pronunciado por ter praticado, em tese, o delito constante no art. 121, §2º, incisos II e IV c/c art. 155, ambos do Código Penal, mantendo-se a prisão preventiva do paciente
.

Alega o impetrante que
o paciente vem sofrendo
constrangimento ilegal
, uma vez que afirma que os requisitos ensejadores da custódia preventiva não se mostraram presentes no referido decisum contestado, não tendo o magistrado apresentado uma fundamentação idônea para manter essa custódia cautelar.

Requereu o impetrante que seja intimado da data do julgamento deste
writ
, pois possui a intenção de proceder sustentação oral
.

Pugnou pela concessão liminar da ordem.

A liminar postulada foi denegada, conforme
ID nº 20838504
.

Solicitadas as informações da autoridade coatora, estas foram prestadas conforme ID nº 20954524
.

Nesta Superior Instância
, o Douto Procurador de Justiça, Hezedequias Mesquita da Costa, manifesta-se pela denegação do presente
writ
.

É o relatório
.

VOTO

VOTO

Pretende a parte impetrante a concessão da ordem ao paciente, por afirmar que ele
vem sofrendo
constrangimento ilegal
, uma vez que afirma que os requisitos ensejadores da custódia preventiva não se mostraram presentes no
decisum
contestado, não tendo o magistrado apresentado uma fundamentação idônea para manter a custódia cautelar.

Inicialmente, deve-se consignar que a prisão cautelar deve ser considerada exceção, pois tal medida constritiva só se justifica caso demonstrada sua real indispensabilidade para assegurar a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, ex vi do artigo 312, do Código de Processo Penal.

A prisão preventiva, portanto, enquanto medida de natureza cautelar, não pode ser utilizada como instrumento de punição antecipada do indiciado ou do réu, nem permite complementação de sua fundamentação pelas instâncias superiores.

Nesse sentido é a sedimentada jurisprudência desta Corte Superior: AgRg no RHC n. 47.220/MG, Quinta Turma, Relª. Minª. Regina Helena Costa, DJe de 29/8/2014; RHC n. 36.642/RJ, Sexta Turma, Relª. Minª. Maria Thereza de Assis Moura, DJe de 29/8/2014; HC n. 296.276/MG, Quinta Turma, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe de 27/8/2014; RHC n. 48.014/MG, Sexta Turma, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, DJe de 26/8/2014.

Tal advertência, contudo, não se aplica ao caso em exame, sendo que o paciente foi pronunciado pela prática do delito previsto no artigo
121, §2º, incisos II e IV, c/c artigo 155, ambos do Código Penal
, sendo mantida a prisão preventiva outrora imposta.

Transcrevo, para delimitar a
quaestio
, o seguinte excerto da r. decisão que manteve a custódia cautelar do paciente, ID 20954528,
in verbis
:

“(...)

DECIDO SOBRE A MANUTENÇÃO DA PRISÃO ANTERIORMENTE DECRETADA EM DESFAVOR DOS ACUSADOS ÉRICO DE ABREU SILVA e JOSENILSON VIEIRA DA SILVA.

Com efeito, não houve modificação no contexto fático que ensejou o decreto prisional.

Entendo que continuam vigentes as razões que ensejaram o decreto preventivo, existindo de indícios suficientes de autoria e prova da materialidade delitiva, vez que os acusados ÉRICO DE ABREU SILVA e JOSENILSON VIEIRA DA SILVA, teriam ceifado brutalmente a vida da vítima LEONIL DE CARVALHO MORAES JÚNIOR, por motivo fútil mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, bem como a necessidade de garantir a ordem pública e conveniência da instrução processual.

Com efeito, a forma e execução do crime, as motivações do crime e outras circunstâncias podem provocar imensa repercussão e clamor público, abalando a ordem pública, impondo-se a medida como garantia do próprio prestígio e segurança da atividade jurisdicional.

(...)

Quanto a possibilidade de que o acusado preencha os requisitos para responder ao processo em liberdade, entendo incabível e, sobre o tema o Pretório Excelso, já decidiu que as condições subjetivas favoráveis do paciente, tais como primariedade, bons antecedentes, residência fixa e trabalho lícito, por si sós, não obstam a decretação da prisão provisória, se há nos autos elementos hábeis a recomendar a sua manutenção, como se verifica no caso em apreço (STF, HC 86.605/SP, Rel. Min. GILMAR MENDES, DJU 10.03.06 e STJ, RHC 20.677/MT, Rel. Min. FELIX FISCHER, DJU 23.04.07).

Entendo que as medidas cautelares diversas da prisão demonstram-se inadequadas ao caso concreto, em razão das peculiaridades do próprio tipo penal, estando presentes os requisitos da prisão preventiva, motivo pelo qual, MANTENHO as prisões preventivas dos acusados ÉRICO DE ABREU SILVA e JOSENILSON VIEIRA DA SILVA.”

Pela leitura do trecho acima colacionado, tenho que a decisão que determinou a manutenção da prisão preventiva do paciente encontra-se devidamente em termos, já que o magistrado dito coator afirmou que não ocorreu nenhuma modificação no contexto fático que ensejou o decreto preventivo, continuando a existir a necessidade de se garantir a ordem pública e a conveniência da instrução processual, justificando a medida extrema, além do que o impetrante não se desincumbiu de juntar também nos autos a decisão que inicialmente impôs a medida extrema, somente colacionando no
writ
a sentença de pronúncia que manteve a prisão cautelar do paciente por subsistirem os motivos que ensejaram a imposição inicial do decreto preventivo.

Portanto, se a preventiva foi medida necessária antes da pronúncia, torna-se ainda mais indispensável quando já feita análise da materialidade e indícios de autoria após a instrução processual na primeira fase, com a oitiva das testemunhas, enunciando um contexto suficiente para ensejar o juízo de admissibilidade da acusação quanto ao réu, mostrando-se insuficientes as medidas cautelares previstas no artigo 319 do CPP.

Deve-se ressaltar, por último, que não há que se falar em possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, se há nos autos elementos hábeis a justificar a imposição da segregação cautelar, como na hipótese.

Não se vislumbra, pois, qualquer ilegalidade flagrante no presente caso apta a ensejar a concessão da ordem, ainda que de ofício.

Ante o exposto, conheço do presente
habeas corpus
e, na esteira do Parecer Ministerial,
DENEGO
a ordem impetrada.

É o voto.

Belém/Pa, data da assinatura eletrônica.

LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator

Belém, 09/09/2024